Tribunal: STF
Processo: Rcl 49751
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.631. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Traditio Companhia de Seguros e outros, em 1º.10.2021, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.631. Tem-se na ementa:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. CARÁTER INFRINGENTE E PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015” (e-doc. 15).
    Por essa decisão foi mantido o acórdão prolatado no julgamento de ação rescisória ajuizada pelos reclamantes:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. SEGURADORAS. VENDA DE SALVADOS. BENS FURTADOS OU ROUBADOS. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA AÇÃO PRIMEVA. SÚMULA 515/STF. 1. É incabível o manejo de ação rescisória veiculando matéria diversa daquela decidida no acórdão rescindendo. Inteligência da Súmula 515/STF. 2. No caso concreto, relativamente à tese autoral de que não incidiria ICMS na alienação, por parte das seguradoras, de bens furtados ou roubados, sobre ela o acórdão rescindendo não chegou a se pronunciar, limitando-se o Colegiado a decidir que não abordaria esse tema porque suscitado tardiamente pelas seguradoras (inovação recursal), mais precisamente apenas nas razões dos aclaratórios opostos em face do originário acórdão que lhes havia sido parcialmente favorável. 3. Ação rescisória julgada inadmissível” (fl. 12, e-doc. 12).
    2. Os reclamantes alegam que, “entre a oposição dos segundos embargos de declaração e o respectivo julgamento do recurso, sobreveio o julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3.631/RJ (v. Acórdão publicado no DJe de 25/10/2019), por meio da qual o Plenário desse Excelso Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, julgou procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘e a Seguradora’ presente no inciso XI, do parágrafo 1º, do artigo 15 da Lei Estadual n.º 2.657/1996, editada justamente pelo Estado do Rio de Janeiro e que relacionava as empresas seguradoras como contribuintes do ICMS” (fl. 4).
    Ressaltam que “peticionaram imediatamente nos autos (vide Doc. 02 anexo – fls. e-STJ 1446/1465) informando do julgamento e salientando que a decisão na ADI n.º 3.631/RJ foi proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de modo que a mesma possui efeito vinculante” (fl. 4). 
    Apontam que “a manutenção, pelo v. acórdão proferido na ação rescisória, da imprópria distinção dos bens salvados de sinistros em duas categorias distintas (bens prestáveis e imprestáveis ao uso a que se destinavam) – a qual representa, na prática, a convalidação da cobrança perpetrada nos autos originários pelo Estado do Rio de Janeiro, no que diz respeito à exigência em desfavor das empresas seguradoras de ICMS sobre a alienação de bens salvados ainda próprios ao uso –, violou frontalmente os termos da decisão proferida pelo C. Plenário deste E. STF nos autos da ADI n.º 3.631/RJ” (fl. 5).
    Requerem medida liminar, “para determinar as suspensões da decisão reclamada e da tramitação da Ação Rescisória n.º 5.306/RJ, ora em fase de Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.341.126, até o julgamento final da presente Reclamação, pedindo-se, também, que se dê ciência da respectiva Decisão à Colenda Primeira Seção do E. STJ, ao Estado do Rio de Janeiro e à Eminente Ministra Relatora do ARE n.º 1.341.126” (fl. 15). 
    No mérito, pedem a procedência da reclamação, para “que o acórdão reclamado seja cassado, julgando-se, consequentemente, integralmente procedentes os 16 pedidos formulados na Ação Rescisória n.º 5.306/RJ, ou, alternativamente, para que o Tribunal a quo (Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) seja instado a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte nos autos da ADI n.º 3.631/RJ” (fl. 15).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao rejeitar os segundos embargos de declaração pelos quais mantida a inadmissão da ação rescisória ajuizada pelos reclamantes, o Superior Tribunal de Justiça teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.631.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.631, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – SEGURO – SALVADOS. Por não consubstanciar mercadoria, mas elemento do contrato de seguro, ao lado do prêmio e da indenização, o resultado da alienação do salvado não é passível de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Precedentes: recurso extraordinário nº 588.149/SP e ação direta de inconstitucionalidade nº 1.648/MG, ambos da relatoria do ministro Gilmar Mendes, com decisões proferidas em 16 de fevereiro de 2011, bem como verbete vinculante nº 32 da Súmula do Supremo: “O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras”. Inconstitucionalidade da expressão “e a seguradora” presente no inciso XI do § 1º do artigo 15 da Lei nº 2.657/96, do Estado do Rio de Janeiro” (DJe 25.10.2019). 
    7. Na espécie em exame, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a tese autoral de que não incidiria ICMS na alienação, por parte das seguradoras, de bens furtados ou roubados, não foi objeto de pronunciamento no acórdão rescindendo. 
    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.631. 
    8. É de se anotar que o ato reclamado foi objeto de recurso extraordinário, inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta. Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário com agravo, que me foi distribuído em 31.8.2021. 
    Em 2.9.2021, assim decidi o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.341.126:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 3.9.2021).
    Em 28.9.2021, os reclamantes interpuseram agravo regimental, pendente de julgamento.
    9. A argumentação trazida pelos reclamantes revela pretensão recursal, circunstância corroborada pela reprodução dos argumentos deduzidos no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.341.126. Os reclamantes pretendem valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora